Tribunal: TJDFT
Processo: 0715676-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO PRATICADO DURANTE DO REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO APELANTE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA. NEGATIVA AVALIAÇÃO. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE DO MONTANTE SELECIONADO. MANUTENÇÃO.
1. A incidência do princípio da insignificância pressupõe que os fatos em tela sejam dotados de mínima ofensividade, desprovidos de periculosidade social, com reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e que a lesão jurídica provocada seja inexpressiva.
2. Não há que se falar em atipicidade da conduta. Cuida-se de réu reincidente e com maus antecedentes, o que afasta a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento.
3. Quanto à culpabilidade, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. TJDFT admite a valoração negativa quando o réu venha a cometer novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior, assinaladas a maior periculosidade social e a inclinação à prática delitiva.
4. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
5. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação deste a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução.
6. As informações necessárias ao arbitramento do valor mínimo para o ressarcimento do dano à vítima estão presentes nos autos e foram analisadas na sentença. O valor definido obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das particularidades do caso concreto e da finalidade do instituto, tais o grau de ofensa/prejuízo produzido e as circunstâncias dos fatos. Observa, ainda, a necessidade de prevenção a fim de que o réu não reitere na conduta lesiva.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.